Tribunal: TJBA
Processo: 0559007-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559007-23.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HERMES ARAUJO DE LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
P
R
OCESSUAL CIVIL
. AÇÃO DE
COBRANÇA
.
SEGURO DPVAT
.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR
DA CONDENAÇÃO
. HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM QUANTIA
IRRISÓRI
A
. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
CABIMENTO D
A
MAJORAÇÃO.

SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Embora seja a regra a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, deve-se aplicar a regra excepcional da fixação equitativa.

2. Aplicando-se o parâmetro estabelecido na sentença recorrida, a verba honorária resultaria em valor insignificante para remunerar o trabalho do patrono do apelante, cabendo, no caso, a majoração da verba honorária por equidade. Sentença reformada em parte.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0559007-23.2015.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
HERMES ARA
Ú
JO DE LIMA J
Ú
NIO
, e, como apelado,

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)